Tribunal: CARF
Processo: 13074.733985/2023-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.733985/2023-36
RESOLUÇÃO
1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UHE SAO SIMAO ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão e Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem por objeto os seguintes autos de infração lavrados em
face da UHE SÃO Simão Energia S.A. (contribuinte):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 1433 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 106.387.927,83, referente ao fato gerador de 2018
(lucro real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
2
“EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Exclusão Indevida, tanto na apuração da estimativa de dezembro/2018, quanto na
apuração da base de cálculo do ajuste anual; no registro “M300 – Demonstração
do lucro Real” da ECF retificadora entregue em 26/07/23, da Receita de Retorno
da Bonificação pela Outorga (RBO). Vide Termo de Verificação Fiscal (TVF) em
anexo que faz referência ao item A1 dos fundamentos do Despacho Decisório
(DD) no EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB No 31.998/2023.
Valores adicionados e excluídos de forma indevida no registro M300 da ECF, com
a descrição “Contratos de concessão de serviços públicos - recebimento de ativo
financeiro” e o histórico “Parte B: "10205010301000001"; Conta Contábil:
"30101010125000001; 30101010125000003; 30101050199000010"”.
ADIÇÃO INDEVIDA................................................982.503.519,38
(-) EXCLUSÃO INDEVIDA................................... -1.132.274.071,85
VALOR LÍQUIDO DA EXCLUSÃO INDEVIDA............ -149.770.552,47
(...)
SALDO
INSUFICIENTE
INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUÍZO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES EM GERAL COM RESULTADO
DAS ATIVIDADES EM GERAL
O sujeito passivo compensou prejuízo fiscal do ano-calendário de 2017 de forma
indevida, tanto na apuração da estimativa de dezembro/2018, quanto na apuração
da base de cálculo do ajuste anual; no registro “M300 – Demonstração do lucro
Real” da ECF retificadora entregue em 26/07/23. Vide Termo de Verificação Fiscal
(TVF) em anexo que faz referência ao item A3 dos fundamentos do Despacho
Decisório (DD) no EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB No 31.998/2023.”
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 1427 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 38.299.654,00, referente ao fato gerador de 2018 (base
ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Exclusão Indevida, tanto na apuração da estimativa de dezembro/2018, quanto na
apuração da base de cálculo do ajuste anual; no registro “M350 – Demonstração
da Base de cálculo da CSLL” da ECF retificadora entregue em 26/07/23, da
Receita de Retorno da Bonificação pela Outorga (RBO). Vide Termo de
Verificação Fiscal (TVF) em anexo que faz referência ao item A1 dos fundamentos
do Despacho Decisório (DD) no EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB No 31.998/2023.
Valores adicionados e excluídos de forma indevida no Registro M350 da ECF,
com a descrição “Contratos de concessão de serviços públicos - recebimento de
ativo financeiro” e o histórico “Parte B: "10205010301000001"; Conta Contábil:
"30101010125000001; 30101010125000003; 30101050199000010"”
ADIÇÃO INDEVIDA................................................982.503.519,38
(-) EXCLUSÃO INDEVIDA................................... -1.132.274.071,85
VALOR LÍQUIDO DA EXCLUSÃO INDEVIDA............ -149.770.552,47
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
3
(...)
SALDO INSUFICIENTE
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DAS ATIVIDADES EM GERAL COM RESULTADO DAS ATIVIDADES EM GERAL
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa do ano-calendário de 2017
de forma indevida, tanto na apuração da estimativa de dezembro/2018, quanto na
apuração da base de cálculo do ajuste anual; no registro “M350 – Demonstração
da Base de cálculo da CSLL” da ECF retificadora entregue em 26/07/23. Vide
Termo de Verificação Fiscal (TVF) em anexo que faz referência ao item A3 dos
fundamentos do Despacho Decisório (DD) no EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB No
31.998/2023.”
A contribuinte impugnou os lançamentos e a 2a Turma da DRJ/BSB proferiu, no
Acórdão n. 101-028.117, de 12 de julho de 2024 (a fls. 1993 e segs.), decisão cuja ementa assim
dispõe:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ATIVO FINANCEIRO. RETORNO PELA BONIFICAÇÃO
DA OUTORGA. RBO. TRIBUTAÇÃO.
A parcela referente ao retorno de bonificação pela outorga recebida pela
concessionária compõe a sua receita anual de geração, receita operacional,
constituindo-se receita bruta auferida pela pessoa jurídica, nos termos do art. 12
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA OUTORGA DA CONCESSÃO.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O valor pago pela consulente a título de bonificação de outorga, nos termos do §
7o do art. 7o da Lei no 12.783, de 2013, corresponde a uma obrigação contratual
necessária para que a interessada possa prestar os serviços de geração de
energia elétrica e, consequentemente, é o valor que pode ser deduzido, ao longo
da execução do contrato de concessão, para fins de apuração da base de cálculo
do IRPJ.
Dispositivos Legais: Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, arts. 6o, 7o
e 12; Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; art. 15; Lei no 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, art. 8o, §7o, e art. 15, §10; e Instrução Normativa RFB no 1.700, de
17 de março de 2017, art. 68.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ATIVO FINANCEIRO. RETORNO PELA BONIFICAÇÃO
DA OUTORGA. RBO. TRIBUTAÇÃO.
A parcela referente ao retorno de bonificação pela outorga recebida pela
concessionária compõe a sua receita anual de geração, receita operacional,
constituindo-se receita bruta auferida pela pessoa jurídica, nos termos do art. 12
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, para fins de apuração da base de cálculo da
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
4
CSLL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA OUTORGA DA CONCESSÃO.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O valor pago pela consulente a título de bonificação de outorga, nos termos do §
7o do art. 7o da Lei no 12.783, de 2013, corresponde a uma obrigação contratual
necessária para que a interessada possa prestar os serviços de geração de
energia elétrica e, consequentemente, é o valor que pode ser deduzido, ao longo
da execução do contrato de concessão, para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL.
Dispositivos Legais: Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 12; Lei
no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, arts. 1o e 2o; Lei no 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; art. 15; Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, art. 8o, §7o, e
art. 15, §10; e Instrução Normativa RFB no 1.700, de 17 de março de 2017, art.
69.”
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 101-028.117 em 22/8/2024 (AR a fls. .
2.026) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 2029 e segs.) em 20/09/2024 (Termo a fls. 2028), no
qual aduz as razões de defesa a seguir transcritas em apertada síntese:
IV.1 - ESCLARECIMENTOS INICIAIS: A ATIVIDADE DA RECORRENTE E A
CONCESSÃO VENCIDA POR ELA
58. A Recorrente foi vencedora do Leilão no 1/2017, promovido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em 27.9.2017, por meio da qual foi
outorgado a ela pela União a concessão do direito de exploração da geração
de energia elétrica na Usina Hidrelétrica São Simão (“UHE”).
59. A capacidade instalada da UHE é de 1710 MWm, sendo a energia assegurada
de 1202 MWm. Da energia assegurada, a Recorrente transaciona sua produção
nos seguintes ambientes: a) 841,4 MWm em regime de alocação de cotas de
garantia física e de potência às concessionárias do serviço público de distribuição
no Sistema Interligado Nacional –(“SIN”) b) 306,6 MWm no Ambiente de
Contratação Livre (“ACL”) por meio de contratos de curto e longo prazos,
negociados com terceiros.
60. Para vencer o Leilão no 1/2017, a Recorrente desembolsou o montante de
R$ 7,18 bilhões a título de bonificação da outorga (BO), nos termos do artigo
8o da Lei 12.783, de 11.1.2013 (“Lei 12.783/13”) , com redação dada pela Lei
13.203, de 8.12.2015 (“Lei 13.203/15”), pagos em parcela única na data de
28.11.2017 (doc. 04 da Impugnação).
61. Passo seguinte, para formalizar a concessão, foi assinado o Contrato de
Concessão no 001/2017 (“Contrato de Concessão – doc. 05 da Impugnação”) para
a prestação do serviço de geração de energia elétrica pelo prazo de 30 (trinta)
anos). Na assinatura do contrato, a Recorrente optou pela operação assistida pelo
período de 180 dias, sendo que a assunção do serviço efetivamente foi iniciada
em 10.5.2018.
62. Além de ficar responsável pela geração de energia, a Recorrente também
ficou encarregada da gestão, ampliação e melhoria dos ativos de geração
concessionados. Estas são OBRIGAÇÕES da Recorrente na realização do
Contrato de Concessão e são custeadas, também, no valor recebido como
remuneração. Confira-se:
(...)
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
5
63. No Contrato de Concessão também ficou estabelecido que a Recorrente
poderia vender a energia elétrica produzida em dois mercados diferentes: (i) pelo
menos 70% da produção deveria ser direcionada ao Ambiente de Contratação
Regulada (“ACR”) no Sistema de Cota de Garantia Física e (ii) até 30% poderia
ser negociado no ACL.
64. A remuneração auferida no âmbito do ACR consiste na Receita Anual de
Geração (“RAG”) que apesar de anual, é faturada em parcelas mensais. A RAG,
por sua vez, é composta do Custo da Gestão dos Ativos de Geração (“GAG”) e do
RBO, conforme determina a Subcláusula Primeira da Cláusula Sexta do Contrato
de Concessão:
(...)
65. Durante o período da concessão, portanto, a Recorrente receberá a RAG no
montante anual de R$ 1.032.161.000,00 (conforme Anexo 3 do Contrato de
Concessão), sendo R$ 796.629.000,00 referente ao RBO e R$ 235.532.000,00
referente a GAG. Esses montantes foram reduzidos em 70% a partir de 10 de
maio de 2018, conforme Nota Técnica no 159, de 11.7.2018, totalizando R$
577.641.000,00 de RBO e R$ 164.872.000 de GAG.
66. Durante o período de operação assistida, a Recorrente fez jus apenas ao
RBO, conforme previsto na Subcláusula Quinta da Cláusula Sexta do
Contrato de Concessão:
(...)
67. O contexto no qual se estabelece o Auto de infração em disputa atualmente é
este: o contribuinte vence uma concessão, pagando uma bonificação pela
outorga de 7,18 bilhões e é remunerado por ela mediante o recebimento da
RAG, composta pelo o RBO e a GAG e uma parcela de receita decorrente da
geração e venda da energia elétrica no ACL. Não apenas, a Recorrente
também fica responsável pela gestão, ampliação e melhoramento dos ativos
geradores de energia pelo prazo de 30 (trinta) anos.
68. A Recorrente, nesse cenário, tributou as receitas advindas da exploração do
serviço público, INCLUSIVE, o RBO, e, como determinaram as próprias DD.
Autoridades Fiscais em Solução de Consulta, conforme será abordado em mais
detalhes adiante, excluiu de sua apuração valor amortizado da bonificação da
outorga (BO), e que foi interpretada de forma completamente equivocada
pelo V. Acórdão da DRJ/01.
69. Assim, as DD. Autoridades Fiscais, para a surpresa da Recorrente, exigem o
IRPJ e a CSLL supostamente devidos em razão do fato de não ter tributado o
RBO ao mesmo tempo em que excluía de sua apuração o retorno da outorga
(BO), o que simplesmente não é verdadeiro.
70. Antes de se demonstrar por todos os meios cabíveis que incluiu as ditas
receitas em sua apuração, a Recorrente precisa esclarecer a esses I. Julgadores
que está seguindo o melhor regimento contábil aplicável à sua atividade
econômica (sequer analisado pelo V. Acórdão da DRJ/01), a legislação tributária,
mas também os estritos termos indicados – de forma vinculante – pelas próprias
Autoridades Fiscais em Solução de Consulta. Vejamos.
IV.2 A NATUREZA JURÍDICA DO RETORNO DA BONIFICAÇÃO DA OUTORGA
(RBO)
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
6
71. Em 17.5.2017, a ANEEL expediu a Nota Técnica no 08/2017, nos autos do
Processo Administrativo no 48500.001997/2017-67, com o objetivo de instruir o
processo de instauração de Audiência Pública para “colher subsídios para
aprovação do Edital e Anexos do Leilão de Contratação de Concessões de Usinas
hidrelétricas em Regime de Alocação de Cotas de Garantia Física e Potência nos
termos da Lei n. 12.783/2013, alterada pela Lei no 13.203/2015 (Leilão no 01/2017-
ANEEL) Por meio dessa Nota Técnica no 08/2017, a ANEEL estabeleceu a forma
de pagamento da Bonificação pela Outorga, assim como a remuneração da
vencedora do Leilão.
72. Nos termos dos itens 18 a 20 da referida Nota Técnica, ficou determinado que
a vencedora receberia a RAG, composta pelo GAG e da parcela da RBO, além
dos encargos e tributos, inclusive os encargos de conexão e uso dos sistemas de
transmissão ou de distribuição de responsabilidade da concessionária. Confira-se:
(...)
73. Nos autos do mesmo Processo Administrativo no 48500.001997/2017-67, a
ANEEL expediu a Nota Técnica no 135/2017 para estabelecer a forma em que
deveria ser calculada a GAG e o RBO. Nesse caso, a conclusão adotada foi a
de que a parcela da RBO, amortizada ao longo de prazo de 30 (trinta) anos de
concessão, seria reduzida a 70% do seu valor no encerramento do período
de transição da concessão (após o final da operação assistida):
(...)
74. Nesse contexto, segundo as manifestações da própria ANEEL, a RBO é
remuneração paga pelo Poder Concedente que (i) compõe a Receita Anual
de Geração – RAG --, de forma incondicional e não atrelada à performance
ou gestão de ativos de geração de energia elétrica (esse último remunerado
pela GAG); e (ii) busca retornar/restituir às concessionárias parcela dos
valores por ela empregados na Bonificação pela Outorga.
75. Nessa extensão, tal parcela remuneratória representa hipótese de
reembolso, recuperação ou restituição dos valores pagos pela
concessionária para obter seu direito de explorar o serviço público durante o
prazo de concessão, sem relação direta com a atividade de geração de
energia propriamente dita.
76. Assim, ainda que a natureza jurídica dessa parcela pareça afastar-se da
caracterização de uma receita operacional (ou seja, atrelada à atividade principal
da empresa, no caso, a geração de energia elétrica), a ANEEL se posicionou no
sentido de que tal parcela da remuneração deve ser considerada, para todos
os efeitos regulatórios, como receita operacional das concessionárias,
quando das respostas às solicitações de Esclarecimentos ao Leilão no
12/2015:
260) QUESTÃO: A RBO deve ser incluída nas faturas documentos/fiscais emitidos
pela concessionária? Em caso positivo, a RBO deve ser informada de maneira
segregada (como componente da RAG)?
RESPOSTA Não, a RBO faz parte da receita operacional, tal como o GAG
77. Ainda sob o ponto de vista regulatório e atendendo às necessidades do setor
elétrico para manutenção dos registros contábeis dos ativos e passivos que
devem ser reconhecidos pela concessionária, a ANEEL instituiu em 2010 a
contabilidade regulatória, por meio do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
7
(“MCSE”). Referido manual tem por finalidade estabelecer as práticas contábeis
necessárias às concessionárias e permissionárias de serviços público de energia
elétrica para registro contábil de suas operações.
78. Dentro dos padrões regulatórios, a Bonificação pela Outorga deve ser
reconhecida como um ativo intangível. Essa é a orientação ratificada pela
ANEEL que, ao analisar questões atinentes à contabilidade regulatória para o
exercício social de 2015, emitiu o Despacho no 245, de 28 de janeiro de 2016
(“Despacho ANEEL no 245/2016”), nos seguintes termos:
(...)
79. Entretanto, para fins do presente Processo Administrativo, a contabilidade
regulatória da Recorrente não está relacionada com sua contabilidade
societária. Esta segunda, por sua vez, corresponde aos registros que serão
levados à apuração da Recorrente e, posteriormente, tributados. Aquilo que
importa ao AIIM é, tão somente, a interface entre a sua contabilidade societária e
a sua apuração de tributos, no contexto de exploração de atividade econômica via
concessão.
IV.3 O REGIMENTO CONTÁBIL APLICÁVEL ÀS CONCESSÕES
(...)
85. As regras de contabilização das receitas auferidas por concessionárias de
serviços públicos estão previstas na ICPC01, mas também na Orientação CPC 05
(“OCPC 05”).
86. Tais normas determinam que a Recorrente reconheça, pelo “modelo
bifurcado”5 dois tipos de ativo, (i) um ativo financeiro que representa o
direito incondicional ao recebimento de caixa em razão do pagamento
contratualmente formalizado do Poder Público6 e (ii) um ativo intangível que
representa o direito de cobrar o valor dos serviços públicos dos seus
usuários.
87. Este é o racional previsto no item 18 da ICPC01 que, apesar de se referir ao
termo “construção”, deve ser aplicado também aos casos de ampliação e melhoria
do ativo público, conforme já demonstrado acima:
(...)
88. Tal procedimento é ratificado pelo item 19 da OCPC 05, que expõe de forma
muito clara os contornos do “modelo bifurcado” de remuneração de concessões.
Confira-se:
(...)
89. Nos termos do contrato de concessão, a Recorrente tem o direito ao
recebimento incondicional de valor em relação às operações ocorridas no
ACR, que deve, em razão do item 19 da ICPC 01, ser tratado contabilmente
como um ativo financeiro. Por outro lado, trata-se como um ativo intangível o
direito de exploração e venda de energia ao público no ACL.
90. A Recorrente não tratará do regime tributário aplicável ao intangível, mas tão
somente ao ativo financeiro e seus impactos em sua apuração como exclusão do
lucro real.
91. Em função desse entendimento, então, a Recorrente tem aplicado o modelo
bifurcado com base no método do valor justo relativo (relative fair value). Nesse
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
8
método, deve se proceder ao cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuros
a serem liquidados no âmbito do ACR e ACL para se determinar o montante a ser
bifurcado entre ativo financeiro da concessão e ativo intangível.
92. O ativo financeiro representado pelo direito incondicional da Recorrente
de receber caixa será remunerado a uma taxa de 18,15% a.a., antes dos
impostos, calculada com base no fluxo de caixa futuro pelo recebimento do
RBO e GAG.
93. O saldo do ativo financeiro é registrado em função do “valor justo por
meio de resultado”, pois o fluxo de caixa não é caracterizado apenas como
principal e juros. O modelo de negócio da Recorrente pressupõe que este ativo
financeiro tem como contrapartida a recuperação do investimento realizado, cuja
valorização é realizada com fundamento no fluxo de caixa futuro pelo recebimento
da RBO e GAG, acrescido da correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (“IPCA”). Em resumo, a movimentação do ativo financeiro
pode ser representada da seguinte forma:
(...)
96. Portanto, o resultado decorrente da avaliação do ativo financeiro, como
se pode notar I. Julgadores, leva em conta elementos que são alheios às
atividades operacionais e aos valores que serão recebidos pela empresa nos
termos do Contrato de Concessão, tal como a flutuação do valor de mercado
do ativo financeiro.
97. No ano de 2018, objeto dos Autos de Infração ora contestados, a receita
contábil foi superior aos valores faturados nos termos do contrato (e é esta a
diferença sobre a qual a autuação foi imposta). Será que se a curva fosse
invertida e a contabilidade tivesse registrado receita menor do que o valor faturado
(por uma queda de valor de mercado do ativo, que seria registrada no resultado) a
fiscalização aceitaria a tributação sobre este valor reduzido? Evidente que não,
por se tratar de valores não realizados e pela existência de diversos dispositivos
na legislação que levam à conclusão de que a tributação recai sobre o
faturamento.
98. O ativo financeiro é apenas uma expressão contábil da recuperação do
investimento realizado pelo concessionário que NÃO INCORPORARÁ OS
ATIVOS DE GERAÇÃO COMO SEUS PRÓPRIOS IMOBILIZADOS, mas sim irá
devolvê-los ao Poder Público ao final do contrato de concessão.
99. Em razão da necessidade de expurgar os efeitos dessa contabilização do ativo
financeiro no contexto dos contratos de concessão, a legislação tributária
determina a utilização de ajustes na apuração do IRPJ e CSLL, que serão
abordados em mais detalhes na sequência.
IV.4 O REGIME PREVISTO NA LEI 12.973/14 ÀS CONCESSÕES
100. No caso da Recorrente: em novembro de 2017 ela pagou pela concessão a
Bonificação de Outorga de R$ 7,18 milhões e reconheceu sobre esse valor um
ativo financeiro de R$ 5.248.580.000,00.
101. Esse ativo financeiro, como discutido acima, representa o seu direito
incondicional ao recebimento do retorno do investimento que será pago pelo
Poder Público tendo em vista que, ao final do contrato, a Recorrente não terá
direito a incorporar o ativo de geração de energia.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
9
102. Com visto acima, a prática contábil registra a receita financeira sobre
este ativo e também suas variações de mercado não realizadas, dado que foi
tratado como desprezível pela legislação fiscal (entre outras razões por se
tratar de valor não realizado).
103. A legislação tributária, então, buscando neutralizar os efeitos desse
descasamento entre o regime contábil e tributário, estabelece certos ajustes
a serem promovidos pelo contribuinte para que se tribute apenas a
realização do ativo financeiro na medida em que os serviços públicos são
prestados e faturados. Confira-se o que dispõe o artigo 36, caput, da Lei
12.973/14:
(...)
104. Como se pode notar do citado acima, quando a receita reconhecida pelo
contribuinte tem como contrapartida o recebimento de um ativo financeiro
(que representa o direito ao recebimento incondicional de caixa – como é o
caso do RBO), a legislação tributária estabelece uma previsão de
diferimento, para que a tributação ocorra apenas no momento do
recebimento desse caixa.
105. Em relação a este ponto, cabe tecer breves comentários sobre a alegação
das DD. Autoridades Fiscais no sentido de que não se aplicaria ao caso da
Recorrente a previsão contida no artigo 36 da Lei 12.973/14 em razão não ter
auferido receitas de construção propriamente ditas.
106. Em primeiro lugar, é preciso considerar que a redação da Lei 12.973/14
veio antes das mudanças no panorama regulatório sobre as concessões
advindas da Lei 13.203/15 que introduziu a figura do pagamento da
bonificação pela outorga. Mas não só, a Lei 12.973/14 também é anterior às
regulamentações da ANEEL descritas acima e que descrevem a RBO como o
direito incondicional ao recebimento de caixa como contrapartida ao valor
pago ao poder concedente para o arremate do Leilão no 1/2017 e que, em
razão da ICPC 01, deve ser registrado como um ativo financeiro.
107. Ou seja, I. Julgadores, tivesse a Lei 12.973/14 sido escrita atualmente,
certamente a redação do artigo 36 contemplaria, também, as hipóteses em
que o contribuinte vencedor de uma licitação mediante o pagamento de uma
bonificação de outorga. Isso porque, ainda que não possa se enquadrar
exatamente em uma receita de construção, ampliação ou melhoramento, ela
tem origem em um ativo financeiro representativo do direito incondicional ao
recebimento de caixa pelo poder concedente como retorno do investimento
realizado.
108. Em segundo lugar, não se deve analisar cada componente da remuneração
pela concessão vencida pela Recorrente de forma diversa. Como antecipado
acima, o RBO está incluso dentro da RAG, que, por sua vez, também inclui o
GAG. O pagamento da RAG, como um todo, tem como objetivo remunerar a
Recorrente pela exploração do serviço público mediante a venda de energia
no ACR, mas também, compensá-la em relação aos investimentos em
melhorias e ampliações dos ativos geradores de energia. Confira-se o
Contrato de Concessão:
(...)
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
10
109. Essa relação entre a remuneração da Recorrente e as receitas decorrentes
da realização de ampliações e melhorias também fica clara a partir da leitura da
fórmula de atualização anual da RAG. Novamente, cita-se o Contrato de
Concessão:
(...)
110. Em outras palavras, todo o recebimento de receitas pela Recorrente em
razão da geração de energia e posterior venda no ACR decorre do fato de se ter
vencido uma licitação em que será realizada a gestão, manutenção, ampliação e
melhorias de ativos geradores de energia previamente existentes, mas não
construídos pelo contribuinte. As receitas auferidas pela Recorrente na gestão
da UHE são, portanto, as mesmas receitas referenciadas pelo artigo 36 da
Lei 12.973/14 e, por isso, aplica-se à situação descrita nos autos o regime
tributário trazido no artigo mencionado.
111. Por outro lado, para equacionar a necessidade entre o reconhecimento
contábil do ativo financeiro previsto na ICPC 01 e na OCPC 05 e o
diferimento da tributação garantido pela Lei 12.973/14 são promovidos
ajustes ao Lucro Real. A operacionalização desses ajustes está detalhada
nos artigos 168 e 169 da Instrução Normativa no 1.700 de 14 de março de
2017 (“IN 1.700/17”):
(...)
113. Para fins de clareza, na apuração do Lucro Real das concessionárias de
serviços públicos que aufiram receitas cuja contrapartida é um ativo financeiro
reconhecido na contabilidade da concessionária, a “receita financeira relativa aos
valores decorrentes do ajuste a valor presente” é registrada como uma exclusão
enquanto o lucro diferido proporcionalizado aos valores faturados ao poder
concedente representa uma adição. Em outras palavras, o ajuste do valor do
ativo financeiro é excluído enquanto o valor que diminuiu esse ativo na
recuperação desse investimento faturado na exploração dos serviços
públicos é adicionado.
114. Em resumo, os lançamentos contábeis que correspondem às adições e
exclusões realizadas pela Recorrente em sua apuração fiscal são os seguintes:
➢ Atualização do ativo financeiro: a Recorrente atualiza a conta patrimonial de
ativo financeiro em contrapartida de contas de resultado de receitas financeiras.
Essas atualizações estão atreladas ao reconhecimento de ajuste a valor presente
(AVP), tratado no art. 183, VIII da Lei das Sociedades por Ações, em razão do
ativo ser decorrente de operação de longo prazo, bem como pela alteração do
valor de mercado do ativo (em função da utilização do método do valor justo por
meio do resultado);
➢ Faturamento do RBO: a Recorrente realiza o faturamento referente às cotas
mensais da RAG. Contabilmente, o lançamento é realizado a crédito no ativo
financeiro (ou seja, está diminuindo o valor do investimento a ser recuperado) e
débito em contas a receber (caixa recebido);
➢ Movimentação do Lucro Real: a Recorrente exclui os valores das receitas
financeiras atreladas ao AVP da atualização do ativo financeiro. Em paralelo,
adiciona os valores recebidos a título de remuneração financeira e amortização da
bonificação da outorga (RBO), contidos nas cotas mensais da RAG.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
11
115. Como antecipado, a Recorrente realizou a adição de R$ 982.503.519,38
(“Contratos de concessão de serviços públicos – recebimento de ativo financeiro”)
que corresponde ao faturamento (remuneração financeira) contidos nas cotas
mensais da RAG e a exclusão de R$ 1.132.274.071,85 (“Contratos de concessão
de serviços públicos – recebimento de ativo financeiro”) que corresponde ao valor
das receitas financeiras atreladas ao AVP da atualização do ativo financeiro.
116. A adição e exclusão realizadas diretamente na apuração do Lucro Real
correspondem à concatenação entre a contabilidade societária, os regimes de
concessão e a legislação tributária.
117. Ao que importa o presente Processo Administrativo, esses ajustes (adições e
exclusões) sobre o valor do ativo financeiro têm como função neutralizar a
tributação sobre a atualização do valor do ativo e tributar como receita
operacional, apenas aquilo que é de fato faturado e recebido pelo contribuinte.
Esses valores, sim, representam um acréscimo patrimonial decorrente da
exploração dos serviços públicos que lhe foram concessionados.
118. Quando as DD. Autoridades Fiscais neutralizaram esses ajustes da apuração
da Recorrente, conscientemente ou não, os efeitos tributários que deles
decorreram são:
1) Desenquadramento da contabilização do Contrato de Concessão de acordo
com o ICPC 01; e
2) Tributação da expressão financeira não realizada do ajuste do valor do ativo
financeiro reconhecido no pagamento do bônus de outorga.
119. Diferentemente do que alegam as Autoridades Fiscais, esses ajustes não
tiveram o efeito de incluir na apuração da Recorrente o RBO. Pelo contrário, esse
valor era objeto da adição que foi revertida.
120. Em relação aos ajustes, a Recorrente esclarece o seguinte:
• Adição: R$ 982.503.519,38 Referência na apuração: REALIZAÇÃO DA
RECEITA - RECEBIMENTO CAIXA Conta Contábil: 10102020101000000
Descrição: CLIENTES NACIONAIS - PARTES NAO RELACIONADAS -
MERCADORIA – 01 10102020101000000 Referência: planilha juntada como
arquivo não paginável (vide doc. 02 da Impugnação).
• Exclusão: R$ 1.132.274.071,85 Referência na apuração: (i) OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS, (ii) RECEITA DE DIREITO DE EXPLORACAO SERVICO
PUBLICO - ENERGIA ELETRICA e (iii) RECEITA DE DIREITO DE EXPLORACAO
SERVICO PUBLICO - ENERGIA ELETRICA - O&M (doc. 07 da Impugnação)
(...)
121. É importante reforçar I. Julgadores que as Autoridades Fiscais estão
supostamente tributando uma diferença (uma exclusão indevida no valor de
R$ 149.770.552,47) QUE NÃO CORRESPONDE àquilo que se pretendeu
tributar, o RBO. Esta diferença equivale à variação do ativo financeiro
reconhecida pela contabilidade por seu valor presente e justo e que não
corresponde a um valor realizado.
122. Não só, o RBO havia sido tributado justamente por meio da adição que a
fiscalização reverteu quando da formalização do lançamento tributário.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
12
123. Neste ponto, vale uma digressão. Ainda que se considere que o artigo 36 da
Lei no. 12.973/14 não se aplica ao caso, pelo fato de a Recorrente não ter
construído a infraestrutura concedida e não ter registrado receita de construção, o
que se admite apenas a título argumentativo, a tributação teria que
necessariamente recair sobre os valores faturados e recebidos.
124. A Recorrente celebrou um contrato de fornecimento com entidade
governamental, cujos resultados podem ser tributados pelo regime de caixa.
De fato, na hipótese de fornecimento de contratado junto ao Poder Público, o
artigo 480 do RIR/18 estabelece a possibilidade de diferimento da tributação
sobre o lucro e a receita decorrente dessa contratação no caso da execução
de longo prazo, como a concessão de 30 (trinta) anos da Recorrente. Confira-
se:
(...)
125. O regime geral estabelecido pelo artigo citado acima prevê uma exclusão do
lucro líquido no período de apuração proporcional à receita não recebida até a
data do balanço. Essa parcela excluída fará parte, no entanto, do período de
apuração em que a receita for recebida.
126. O procedimento adotado pela Recorrente adequa-se perfeitamente à
previsão acima, pois houve a (i) exclusão do resultado contábil que é
completamente dissociado do valor recebido e (ii) adição do valor faturado e
recebido no período.
127. Por fim, todos esses ajustes tiveram como fundamento a Solução de
Consulta Cosit 38/2023, determina a tributação da parcela do RBO recebida.
IV.5 A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 38/2023
128. De acordo com o critério contábil adotado pela Recorrente, não há o registro
da amortização da bonificação pela outorga – BO. Conservadoramente, a
Recorrente apenas tributava o valor total faturado (RAG, que inclui a RBO),
sem apropriar como custo o valor pago pela outorga da concessão, para que
houvesse o direito de recebimento da RAG.
129. Assim, a Recorrente apresentou Consulta sobre a Interpretação da
Legislação Tributária com fundamento na Instrução Normativa RFB no 1.396, de
16.9.2013 (“IN 1.396/13”). Expostas suas considerações, a Recorrente submeteu
à apreciação das Autoridades Fiscais os seguintes questionamentos:
“Está correto o entendimento da Consulente de que não é necessário adicionar
à apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor da
amortização da bonificação de outorga (RBO) faturado, mensalmente, da
RAG? Na hipótese de V.Sa. responder negativamente à questão acima, está
correto o entendimento de que ela pode excluir da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL os valores que correspondem à restituição do “principal” do valor
pago a título de bonificação de outorga, ou seja, os valores da amortização
da bonificação de outorga?”
130. Veja-se que em momento algum está se falando ou se questionando
sobre a tributação da variação e atualização do ativo financeiro.
131. Em resposta, foi publicada a Solução de Consulta COSIT no 38, de 9.2.2023
(“SC COSIT 38/23”) na qual os questionamentos da Recorrente foram tratados
pelas Autoridades Fiscais de acordo com o seguinte regime tributário:
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
13
“43 Com base no exposto, responde-se à consulente que:
43.1 a parcela referente ao retorno de bonificação pela outorga recebida pela
concessionária compõe a sua receita anual de geração, receita operacional,
constituindo-se receita bruta auferida pela pessoa jurídica, nos termos do
art. 12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, para fins de apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL; e
43.2 o valor pago pela consulente a título de bonificação de outorga,
pagamento da outorga da concessão, nos termos do §7o do art. 8o da Lei no
12.783, de 2013, corresponde a uma obrigação contratual necessária para
que a interessada possa prestar os serviços de geração de energia elétrica e,
consequentemente, é o valor que pode ser deduzido, ao longo da execução
do contrato de concessão, para fins de apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.”
132. Ou seja, a SC COSIT 38/23 determina que haja a tributação da parcela da
RBO recebida, o que, diante da contabilidade societária da Recorrente, somente
pode ser feito por meio da adição que foi indevidamente revertida pela
fiscalização.
133. O Despacho Decisório no 31.998/2023, diante desse tratamento tributário
descrito pela SC COSIT 38/23, conclui equivocadamente que a Recorrente
“só considerou, nos recálculos dos tributos, a resposta que lhe era benéfica
no sentido de excluir das bases de cálculo o valor pago pela Bonificação
pela Outorga, mas não considerou aquela que o orientava a considerar a
receita de RBO nas bases de cálculo”.
(...)
135. Com a vênia, I. Julgadores, tanto as DD. Autoridades Fiscais como o V.
Acórdão de primeira instância administrativa falharam em compreender o fato de
que a Recorrente efetuou ajustes que tinham como efeito aplicar o tratamento
previsto na Cosit 38/23, na medida em que:
- a exclusão da atualização do ativo financeiro e a adição do valor faturado (que
inclui o RBO) tinham como objetivo implementar a previsão do item 43.1 da
solução de consulta; estes ajustes que foram glosados, aparentemente sem que
se tenha dado conta de que a referida glosa levaria a um resultado diferente do
previsto na Cosit 38/23 e também diferente do expresso objetivo do auto de
infração (que era o de tributar o RBO);
- a exclusão da amortização da bonificação da outorga nos termos do item 43.2 da
solução de consulta.
136. Vê-se, assim, que o ajuste proposto via autos de infração viola até
mesmo a SC COSIT 38/23, que determina que a receita bruta tributável
equivale aos valores faturados e recebidos (RAG), incluindo a RBO. Este
valor foi exatamente o tributado pela Recorrente. Como já demonstrado, a
adição feita equivale exatamente aos faturamentos feitos no período (i.e., à
RAG total do período). Diferentemente, a fiscalização acabou por reverter
esta adição e tratar o resultado contábil como tributável.
137. Após o recebimento da SC COSIT 38/23, a Recorrente concluiu pela
necessidade de retificação de suas obrigações acessórias para passar a excluir a
expressão econômica da BO de sua apuração como uma exclusão do Lucro Real.
Afinal, a totalidade da RAG já vinha sendo tributada, em observância à primeira
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
14
determinação da SC COSIT 38/23. Para se demonstrar o procedimento, a
Recorrente esclarece que:
• Pagou R$ 7,18 bilhões a título de bonificação da outorga quando restou
vencedora do Leilão no 1/2017 da ANEEL.
• Desse valor de R$ 7,18 bilhões, 73,1% foram reconhecidos como ativo
financeiro (R$ 5.248.580.000,00) enquanto 26,9% foram registrados como um
ativo intangível (R$ 1.931.420.000,00).
• Para se chegar ao valor a que teria direito a excluir da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, a Recorrente realizou o seguinte cálculo .
➢ Valor do ativo financeiro: R$ 5.248.580.000,00
➢ Prazo da concessão: 30 anos ➢ Proporção anual do ativo financeiro: R$
174.952.666,6 (5.248.580.000,00/30)
➢
Proporção
mensal
do
ativo
financeiro:
R$
14.579.388,8
(R$
174.952.666,6/12) • Concluindo, teve como certo que a exclusão a qual teria
direito era de R$ 174.952.666,6 por ano e R$ 14.579.388,8 por mês.
➢ Como não poderia ser diferente, a exclusão está lançada em suas obrigações
acessórias dessa mesma forma.
REGISTRO M300 “DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL” – LINHA 340
ANO-CALENDÁRIO 2018
HISTÓRICO: DIREITO DE CONCESSÃO
VALOR: (-) R$ 174.952.666,6
138. Essa exclusão da RBO da apuração da Recorrente foi acatada pelas DD.
Autoridades Fiscais nos documentos que acompanharam o despacho decisório.
Confira-se:
(...)
139. O aumento dessa exclusão gerou um prejuízo fiscal maior do que
aquele que havia na apuração original, o valor foi de (-) R$ 23.184.994,83 para
(-) R$ 52.343.772,61 (= 23.184.994,83 + 29.158.77,78).
140. Na apuração referente ao AIIM, para a surpresa da Recorrente, as DD.
Autoridades Fiscais, no entanto, desconsideraram o prejuízo fiscal
acumulado na apuração (zerado). É por este motivo, também, que o valores
em exigência nos Autos de Infração são tão altos.
141. Evidente que, se as DD. Autoridades Fiscais responsáveis pela
produção do Despacho Decisório no 31.998/2023 e os Autos de Infração
fossem minimamente consistentes com aquilo que ficou determinado na SC
38/23 – que a Recorrente poderia excluir a BO de sua apuração – evidente
que o prejuízo fiscal da Recorrente deveria ter sido resguardado ou, no
mínimo, utilizado para absorver o ônus fiscal dos tributos em exigência
nesses Autos de Infração.
142. Fato é que, caso o saldo de prejuízos referente ao ano-calendário de
2017 em discussão no Processo Administrativo 19614.724361/2021-98 seja
validado no contencioso administrativo, é dever das DD. Autoridades Fiscais
realizarem uma nova apuração do crédito tributário em exigência no
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
15
presente processo administrativo e reflita a posição final do valor de prejuízo
passível de aproveitamento no ano-calendário de 2018. O CARF já se
posicionou favoravelmente ao contribuinte em relação a este tema, sendo que tal
entendimento também deve ser aplicado no presente caso.
IV.5.I. AS RETIFICAÇÕES PROMOVIDAS PELA RECORRENTE
143. Após receber a Resposta da SC COSIT 38/23 a Recorrente, visando
implementar o entendimento das Autoridades Fiscais em relação à possibilidade
de dedução (exclusão) do valor de BO pago quando da outorga, realizou a
retificação de suas obrigações acessórias que, quando analisadas no Despacho
Decisório no 31.998/2023, foram homologadas apenas parcialmente. São elas:
(...)
144. Causa certo estranhamento o fato de as Autoridades Fiscais terem
validado a exclusão do valor amortizado da bonificação da outorga (BO) de
R$ 174 milhões no ano-calendário de 2018, mas terem questionado o mesmo
procedimento para o ano-calendário de 2017 e, por isso, negarem as
reduções promovidas pela Recorrente.
145. Por outro lado, as Autoridades Fiscais também questionam no Despacho
Decisório no 31.998/2023 a adoção do regime de caixa para fins de
reconhecimento das receitas que foram auferidas em decorrência da concessão
pública. Explica-se.
146. A Recorrente, quando do início das suas atividades (da operação assistida)
não poderia faturar as receitas a serem recebidas em razão da geração de energia
pois não estava habilitada para tanto junto às autoridades estaduais. Nesse
contexto, a Recorrente adotou o seguinte procedimento:
1. Tributou as receitas pelo regime de caixa referentes aos meses de novembro e
dezembro de 2017 no ano-calendário de 2018; e
2. Emitiu as notas fiscais referentes a tais períodos do ano-calendário de 2017
(novembro e dezembro) a partir de fevereiro de 2018 (fazendo referência à
competência faturada), conforme recortes exemplificativos abaixo.
(...)
147. Portanto, ao contrário do que determinado no lacônico e vago V. Acórdão da
DRJ/01, este procedimento é absolutamente regular e encontra fundamento,
inclusive na legislação tributária. É, inclusive, comum, que as concessionárias de
serviços públicos adotem o regime de caixa para a tributação de suas receitas
quando cumpridas certas condições, conforme será discutido a seguir.
IV.6
O
PERÍODO
DE
TRANSIÇÃO
(OPERAÇÃO
ASSISTIDA)
E
A
PROBLEMÁTICA CAIXA X COMPETÊNCIA
148. Antes de passar a discussão sobre o procedimento adotado pela Recorrente
que fora questionado pelo Despacho Decisório no 31.998/2023 em relação ao
período de transição, a Recorrente esclarece, desde já, que, a partir de ter
assumido a operação por completo, em maio de 2018, o faturamento e o
recebimento das receitas decorrentes da venda de energia no mercado regulado
(ACR) é realizado no mesmo mês.
149. Isso significa que a discussão entre o regime de caixa e competência tem
período de validade, aplicando-se apenas nesse período e, sob a ótica do
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
16
Despacho Decisório no 31.998/2023 (cujo entendimento foi mantido pelo V.
Acórdão da DRJ/01), apenas a novembro e dezembro de 2017.
150. Pois bem. O fundamento para a adoção do regime de caixa em detrimento do
regime de competência para os períodos de novembro e dezembro de 2017
decorre do fato de a Recorrente realizar um fornecimento de serviços públicos a
preço já estabelecido.
151. Explica-se: as vendas efetuadas no ACR são realizadas através de leilões
organizados pelas entidades reguladoras do setor elétrico (ANEL e Ministério de
Minas e Energia - MME). Toda a energia contratada e distribuída no ACR advém
de usinas em que cuja produção de energia é realizada mediante concessão,
como é o caso da Recorrente, e conectadas ao Sistema Interligado Nacional
(SIN).
152. Nesse ambiente de distribuição e venda de energia, a compra de energia no
ACR é realizada por meio dos leilões promovidos pela CCCE, posteriormente
delegada pela ANEEL a unidades consumidoras, residências e empresas, que
recebem a energia elétrica por meio de distribuidoras que atuam nas regiões.
153. No ACR, o preço é estabelecido no leilão realizado pela CCEE. Para o
consumidor final, a ANEEL regula as tarifas, que podem aumentar conforme as
bandeiras tarifárias.
154. Nesse contexto e conforme antecipado acima, a remuneração da
Recorrente pela prestação do serviço público concessionado consiste no
recebimento da RAG, composta pelo RBO e pelo GAG. Ou seja, quando da
venda de energia ao setor regulado, os valores a serem pagos em
contrapartida à produção da energia já estão estipulados nos editais
lançados pelos órgãos reguladores.
155. O que ocorre, posteriormente, é que a Recorrente recebe os valores
remuneratórios da concessão (RAG) e os proporcionaliza de acordo com os
clientes cativos que receberam, de fato, a energia produzida na UHE.
156. Nesse contexto, trata-se de uma operação de fornecimento de energia,
cuja produção foi concessionada à Recorrente e com remuneração
previamente estabelecida (RAG) no próprio Contrato de Concessão.
157. Seja em função da aplicação do artigo 36 da Lei 12.973/14, seja nos
termos do artigo 480 do RIR/18, ambos já transcritos acima, não se pode
admitir a tributação de qualquer valor que não o faturado e recebido pela
Recorrente.
158. É justamente essa a situação que ocorreu no caso concreto. Ainda que
tivesse o direito reconhecido ao recebimento dos valores advindos da
concessão, em razão de não ter faturado a produção e distribuição de
energia, a Recorrente não recebeu as respectivas receitas nos meses de
novembro e dezembro de 2017, mas tão somente após o faturamento, que
passou a ocorrer a partir de fevereiro.
159. Essas receitas diferidas, portanto, com fundamento no artigo 480 do
RIR/18, foram tributadas nas apurações subsequentes referentes ao ano-
calendário de 2018, quando foram faturadas e recebidas pela Recorrente.
Portanto, em 2018 houve 14 faturamentos, todos tributados em sua
integralidade.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
17
160. Não obstante, caso as DD. Autoridades Fiscais tivessem mesmo sido
consistentes com o racional contrário ao regime de caixa adotado no
Despacho
Decisório
no
31.998/2023,
teriam
tributado
as
receitas
reconhecidas pelo regime de competência no ano-calendário de 2017.
161. Isso não ocorreu. O AIIM lavrado não exigem quaisquer tributos
referentes ao ano-calendário de 2017, mas apenas 2018.
162. Até porque, diga-se de passagem, o direito à constituição do crédito
tributário referente a fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorridos no ano-
calendário de 2017 (31.12.2017) já teria decaído quando da lavratura dos
Autos de Infração, em 29.11.2023, quase 6 (seis) anos depois.
163. E mais, mesmo que se admita que a Recorrente deveria ter reconhecido
e tributado essas receitas nas competências de novembro e dezembro do
ano-calendário de 2017, fato é que elas, nos termos defendidos acima, foram
regularmente oferecidas à tributação quando da apuração anual do ano-
calendário de 2018.
164. Mesmo que a título subsidiário, sequer está em discussão um possível atraso
no pagamento de tributos e os seus respectivos efeitos. Aquilo que se exige no
Auto de Infração diz respeito, única e exclusivamente, à suposta exclusão
indevida do RBO do resultado da Recorrente em 2018.
165. Se as Autoridades Fiscais entendessem que a Recorrente teria
recolhido tributos a menor em razão desse diferimento de receitas –
realizado com fundamento legal, importante lembrar – deveriam ter exigido o
IRPJ e a CSLL incidentes sobre tais valores cujos fatos geradores ocorreram
em 31.12.2017 e, logicamente, expurgado os efeitos do reconhecimento
dessas receitas no ano-calendário seguinte. Ou um, ou outro.
166. Fato é que, se as receitas devessem ter sido tributadas no ano-
calendário de 2017, mas não no ano seguinte, como ocorreu, os Autos de
Infração partem de uma base de cálculo equivocada. Caso a premissa adotada
pelas DD. Autoridades Fiscais no Despacho Decisório no 31.998/2023 (e mantida
pelo V. Acórdão da DRJ/01) fosse, de fato, cumprida quando da lavratura do Auto
de Infração, o ponto de partida da exigência (lucro operacional) seria menor do
que aquele que foi considerado na realidade.
167. Para demonstrar esse equívoco, a Recorrente realizou uma simulação da
adoção, desta vez, correta do regime de competência em relação às receitas que
eventualmente seriam tributadas no ano-calendário de 2017. Para mais detalhes
sobre o tema, I. Julgadores, confira-se a planilha de cálculo anexa a estes autos
(doc. 10 da Impugnação)
168. Deve restar claro, portanto, que também não procede a alegação das
Autoridades Fiscais no Despacho Decisório no 31.998/2023, e do V. Acórdão
da DRJ/01, sobre a necessidade de adoção do regime de competência em
detrimento do regime de caixa em relação às receitas reconhecidas antes do
faturamento das respectivas notas fiscais. Como visto acima, o artigo 480 do
RIR/18 garante a possibilidade de tributação pelo regime de caixa para os valores
faturados contra o poder público em contratos de fornecimento contratado.

V – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
18
169. O V. Acórdão da DRJ/01 entendeu ser desnecessária a realização de
diligência pelo fundamento de que todos os documentos já estão no processo.
Entretanto, a decisão de primeira instância administrativa sequer analisou
cuidadosamente as provas juntadas nos autos e apenas se ateve a repetir os
argumentos que foram desenvolvidos pelas DD. Autoridades Fiscais no
Despacho Decisório no 31.998/2023.
170. Em que pese tal fato, a Recorrente juntou diversos documentos que
explicam o racional da forma da tributação da RBO e que deveriam ser
cuidadosamente analisados, pois envolvem questões contábeis. Assim, como
houve a manutenção do Auto de Infração era no mínimo necessária a conversão
do julgamento em diligência para que as DD. Autoridades Fiscais demonstrassem
de forma objetiva os motivos pelos quais realizou os ajustes pretendidos
(neutralização das adições e exclusões da apuração da Recorrente) e que
culminaram nos mais de R$ 100 milhões exigidos a título de crédito tributário.
171. Por esse motivo, desde já, a Recorrente reitera o seu pedido para que
esse E. CARF determine a realização de diligências para que as DD.
Autoridades Fiscais esclareçam os pontos acima indicados.
172. Para isso, a Recorrente apresenta abaixo quesitos preliminares, os quais
pretende complementar a partir do momento que houver resolução da conversão
do julgamento em diligência, para o que deverá ser devidamente intimada:
1. Qual o racional adotado pelas DD. Autoridades Fiscais quando da
neutralização dos ajustes promovidos pela Recorrente no Registro M300 da
ECF com fundamento no melhor regramento contábil e os artigos 168, 169 da
Lei 12.973/14, bem como o artigo 183, IV da Lei das S.A?
2. Qual a comprovação produzida pelas DD. Autoridades Fiscais de que o
valor tributado pela Recorrente por meio dos ajustes que foram glosados
não teve, em sua composição, os valores faturados e recebidos a título de
RBO?
3. Se a exclusão do valor da bonificação da outorga (BO) teria sido validada
por meio da SC COSIT 38/23 e, em relação à apuração de 2018, as DD.
Autoridades Fiscais validaram a exclusão de R$ 174.952.666, mas
desconsideraram a redução promovida no ano-calendário de 2017, que teve
como efeito prático a desconsideração do estoque de prejuízos da
Recorrente de aprox. R$ 53 milhões apropriáveis para o ano-calendário em que
o crédito tributário objeto dos Autos de Infração foi constituído?
VI – DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DESTE PROCESSO E
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 19614.724361/2021-98
173. Por fim, assim como realizado em primeira instância, a Recorrente requer
sejam os presentes autos julgado em conjunto com o Processo Administrativo
19614.724361/2021-98. Isso porque, como antecipado acima, toda a
motivação da lavratura do AIIM impugnado neste Processo Administrativo
decorre das ponderações propostas pelas Autoridades Fiscais no Despacho
Decisório no 31.998/2023 (Processo Administrativo 19614.724361/2021-98).
174. Sendo assim, é absolutamente evidente que as matérias são conexas, as
próprias defesas são conexas e, por isso, os processos administrativos devem ter
um apensamento ou, minimamente, serem julgados em conjunto. Nesse contexto,
a Recorrente requer que o presente processo administrativo seja apensado ao
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
19
Processo
Administrativo
no
19614.724361/2021-98
(ou
vice-versa)
ou,
minimamente, ambos tenham os seus respectivos Recursos Voluntários
distribuídos e julgadas em conjunto.

VII – DO PEDIDO
175. Diante do exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso Voluntário
seja regularmente recebido, processado e integralmente provido para reformar
integralmente o V. Acórdão recorrido e, consequentemente, cancelar o Auto de
Infração, em razão da comprovação pela Recorrente de que:
(i) o AIIM é nulo em razão da ausência de motivação e do Erro de Direito, na
medida em que as DD. Autoridades Fiscais estão supostamente tributando o RBO,
mas na verdade, neutralizaram os ajustes promovidos na apuração da Recorrente
em razão do regimento contábil aplicável às concessões. Em última medida, estão
exigindo tributos sobre algo que não é o RBO em total contradição com a
justificativa da autuação.
(ii) a Recorrente demonstrou que os ajustes realizados na apuração do Lucro Real
decorrem da adoção das práticas contábeis previstas na ICPC 01 e na OCPC 05,
bem como nos artigos 36 da Lei 12.973/14, 168 e 169 da IN 1.700/17, ou ainda do
artigo 480 do RIR/18. Não só, demonstrou também que a parcela do RBO está
inclusa em sua receita contábil (receita operacional) sendo que aquilo que foi tido
como uma exclusão indevida pelas Autoridades Fiscais não representa, conceitual
ou matematicamente, o RBO e, também por isso não deve ser tributado.
(iii) a Recorrente também demonstrou que, contrariamente ao entendido pelas
Autoridades Fiscais no Despacho Decisório no 31.998/2023, a adoção do regime
de caixa para a tributação de receitas referentes aos meses de novembro e
dezembro de 2017, no ano-calendário de 2018, tem como fundamento o artigo
480 do RIR/18.
176. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção parcial ou total do
lançamento tributário, o que se admite com fins argumentativos apenas, a
Recorrente requer, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a conversão
do julgamento em diligência para que as DD. Autoridades Fiscais corrijam os erros
cometidos no Auto de Infração a fim de apurar se há mesmo valor do RBO que
não foi tributado, com base na legislação que regulamento o IPI, nos termos da
fundamentação desta defesa.
177. A Recorrente também requer que essa defesa seja processada e julgada em
conjunto
com
aquela
apresentada
no
Processo
Administrativo
19614.724361/2021-98, dada a sua conexão. Por fim, protesta a Recorrente
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial pela juntada
de novos documentos que se fizerem necessários para avaliar as características
técnicas dos produtos, caso entendam V.Sas. necessário.”

É o Relatório.

Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
20
VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.

O primeiro item dos autos de infração postos em julgamento, conforme já relatado,
reside na glosa de uma exclusão das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL no valor de R$
149.770.552,47, sendo que os autos de infração assim fundamentam os lançamentos:
Exclusão Indevida, tanto na apuração da estimativa de dezembro/2018, quanto
na apuração da base de cálculo do ajuste anual; no registro “M300 –
Demonstração do lucro Real” da ECF retificadora entregue em 26/07/23, da
Receita de Retorno da Bonificação pela Outorga (RBO). Vide Termo de
Verificação Fiscal (TVF) em anexo que faz referência ao item A1 dos
fundamentos do Despacho Decisório (DD) no EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB
No 31.998/2023.

Já o segundo item das autuações em tela reside na acusação de que o sujeito
passivo compensou prejuízo fiscal do ano-calendário de 2017 de forma indevida, tanto na
apuração da estimativa de dezembro/2018, quanto na apuração da base de cálculo do ajuste
anual.
Vale transcrição do inteiro teor do Termo de Verificação Fiscal a fls. 1424, in verbis:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) supra,
constatou-se as seguintes irregularidades:
No Despacho Decisório (DD) no EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB No 31.998/2023,
juntado ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) 19614.724361/2021-98 e
copiado para o PAF em epígrafe, foi apurado recolhimento a menor nas
estimativas de IRPJ e CSLL de dez/18, apuradas com base em balancete de
suspensão/redução pela prática das seguintes infrações:
A) - REDUÇÃO DOS TRIBUTOS POR EXCLUSÕES INDEVIDAS OU NÃO
CONSIDERAÇÃO DE RECEITAS NAS BASES DE CÁLCULO:
A1) – RECEITA DE RETORNO DA BONIFICAÇÃO PELA OUTORGA – RBO;
A2) – RECEITAS E DESPESAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL;
A3) – DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DA CSLL NA APURAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE NOV/18 E DEZ/18.
Tendo em vista que as bases de cálculo da estimativa de dez/98 e do ajuste
anual são iguais, constatou-se que as infrações relatadas nos itens A1 e A3 dos
fundamentos do DD também ocorreram na apuração dos valores devidos no
ajuste anual.
A infração relatada no item A2 não ocorreu no ano-calendário (AC) de 2018.
Porém, a sua ocorrência no AC de 2017, juntamente com as infrações relatadas
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
21
nos itens A1 e A3, gerou reflexo no AC de 2018, conforme relatado no item A3
dos fundamentos do referido DD.
As revisões de cálculos dos tributos apurados nas ECF de que trata o DD
retromencionado são:
- Ano-calendário (AC) 2017: ECF retificadora entregue em 11/05/23; e
- AC 2018: ECF retificadora entregue em 23/05/23.
Após a lavratura do DD retromencionado, constatou-se que o sujeito passivo
entregou as seguintes novas ECF retificadoras:
- AC 2017: ECF retificadora entregue em 12/07/23; e
- AC 2018: ECF retificadora entregue em 26/07/23.
No entanto, verificou-se que os valores informados nos registros das nas novas
ECF retificadoras entregues em julho/23; e que foram objeto das revisões das ECF
retificadoras entregues em maio/23; não foram alterados, não havendo
necessidade, portanto, de nova revisão de cálculos por parte da auditoria da
Malha DCTF.
As diferenças apuradas nas bases de cálculo do ajuste anual do AC de 2018
decorrem de revisões dos cálculos informados nos registros M300, M350, N630 e
N670 da ECF retificadora entregue em 26/07/23, e constam de planilhas de
arquivos Excel juntados em anexos do presente termo.
Ante todo o exposto, lavramos 02 (dois) autos de infração, cujos créditos
tributários são assim resumidos:

...............................................................................................................”

O Despacho Decisório referido no TVF consta a fls. 1412 destes autos, sendo que
vale a transcrição dos seguintes excertos:
“Nos termos artigo 17 da Instrução Normativa RFB no 2.005/2021 o sujeito
passivo em epígrafe incidiu em parâmetros de Malha com relação aos seguintes
débitos:

(...)
Da análise da resposta ao TIF 24.705, das Escriturações Contábeis Fiscais (ECF),
das EFD-Contribuições, e das ECD, verifica-se que as reduções dos débitos
relativos aos Períodos de Apuração (PA) de 2017 e 2018 ocorreram, entre outros
motivos, pela exclusão ou não consideração das receitas de RBO durante o
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
22
período de operação assistida que, de acordo com o contrato de concessão, se
deu de 10/11/17 a 30/05/18.
Verifica-se, nas ECD, que o sujeito passivo escriturou essas receitas nas seguintes
contas:

Posteriormente excluiu ou não considerou os valores contabilizados nessas contas
nas bases de cálculo dos tributos informadas nas ECF (IRPJ e CSLL) e/ou EFD-
Contribuições (PIS e COFINS).
Na página 4 de sua carta-resposta, ele afirma:
“(...) Como se observa dos dispositivos contratuais acima transcritos, em especial
a subcláusula quinta, da cláusula sexta, durante o período em que vigorou a
“Operação Assistida” (período de transição), o único valor a que a contribuinte
fez jus foi o relativo ao RBO - Retomo da Bonificação pela Outorga1. Ou seja, na
vigência da operação assistida (novembro de 2017 a maio de 2018), não houve
qualquer reconhecimento de receita proveniente da geração de energia2 (...).”
Grifamos.
Ora, de acordo com a subcláusula primeira da cláusula sexta, o RBO é parte
integrante da Receita Anual de Geração (RAG).
Depois informa que não reconhece o valor original do RBO como receita
operacional, mas apenas a sua atualização financeira. Confira-se os seguintes
trechos na página 5 da carta-resposta:
“(...) A contribuinte, como mencionado, reconhece parte dos valores (70%) do
RBO como ativo financeiro, tendo em vista o direito incondicional de receber
caixa. Na medida em que aufere a “RAG”, composta, dentre outras parcelas, do
próprio RBO, credita a conta de ativo financeiro (reduzindo) e debita o
montante relativo ao RBO na conta de contas a receber (aumentando), ambas
no ativo e sem trânsito pelo resultado. Assim, apenas parte dos valores
efetivamente novos e que vierem a constituir a contraprestação pelos serviços
prestados são lançados no resultado do período, valores estes que são
relacionados às atualizações do ativo financeiro do RBO (...)”.
Afirma que não tinha como faturar e reconhecer a receita do RBO de nov/17 a
jan/18 pelo fato de ainda não dispor de autorização para emissão de notas
fiscais. Confira-se os seguintes trechos nas páginas 5, a 8:
“(...) Por outro lado, no que tange ao momento de reconhecimento da receita do
RBO, no período em que estava em “Operação Assistida”, a contribuinte não
tinha como faturar os valores daquela parcela, na medida em que ainda não
tinha assumido a operação. O recebimento dos valores não era incondicional.
Desta forma, os valores do RBO relativos ao período de novembro de 2017 a
janeiro de 2018 somente foram faturados para as distribuidoras a partir de
fevereiro de 2018, uma vez que, antes desta data, ainda sequer estavam
aprovados os cadastros da contribuinte perante as Autoridades Fiscais para
emissão das respectivas notas fiscais (...)”.
“(...) Ademais, não se pode deixar de ressaltar que, a partir do momento em que
foi autorizada a emissão dos documentos fiscais, as receitas auferidas pela
contribuinte foram efetivamente levadas à tributação.
Assim, respondendo objetivamente aos questionamentos desta fiscalização,
pode-se afirmar que:
Itens 1 e 2)
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
23
Nos itens 1 e 2 do Termo de Intimação, foram solicitadas memórias de cálculo e
esclarecimentos acerca das retificações realizadas nas DCTF’s.
Em anexo, junta-se as planilhas em formato “Excel”, com a memória de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS, sendo que a justificativa para as retificações,
restou demonstrada acima, qual seja: no ínicio do contrato de concessão
(novembro de 2017 a janeiro de 2018), havia uma “Operação Assistida”, em que a
contribuinte ainda não tinha assumido a operção de geração de energia e, por
isso, naquele momento, não tinha o direito incondicional de auferimento das
receitas decorrente do contrato, uma vez que sequer tinha autorização para
emissão das competentes Notas Fiscais (...).
“(...) Item 3)
De pronto, importante esclarecer que as receitas operacionais são decorrentes
do contrato de concessão firmado com a ANEEL.
Portanto, conforme demonstrado acima, não se trata de equívoco na adoção do
regime de reconhecimento (competência ou caixa), mas sim de oferecimento à
tributação destas receitas no momento correto, ou seja, quando o faturamento
restou autorizado.
Logo, as receitas não são decorrentes de variação cambial ativa e sim receitas
operacionais decorrentes do contrato de concessão firmado com a ANEEL.
Item 4)
No que tange a este questionamento, a contribuinte informa que as receitas são
operacionais, decorrentes do contrato de concessão firmado com a ANEEL.
Desta forma, como já mencionado, não se trata de supressão de receita e sim de
oferecimento à tributação destas receitas no momento correto, ou seja, quando
o faturamento restou autorizado.
Importante esclarecer que os valores foram tributados ao longo de 2018,
conforme foram ocorrendo as emissões de notas fiscais (...)”.
Ora, primeiro ele afirma que o valor original do RBO recebido não é lançado
como receita, mas creditado (reduzindo) a conta de ativo financeiro. E agora ele
afirma que não pôde reconhecer a receita de RBO de nov/17 a jan/18, período
em que estava sob operação assistida, pelo fato de não ainda não ter
autorização para emissão de nota fiscal. Ficam, portanto, as seguintes
dúvidas/contradições:
1a) – Afinal, o valor original do RBO não foi reconhecido como receita durante
todo o contrato, ou somente durante o período de operação assistida?
2a) – De acordo com o contrato, o período de operação assistida vigorou de
10/11/17 a 10/05/18, mas o sujeito passivo afirma que não reconheceu o RBO
no período de nov/17 a jan/18, pelo fato de estar impossibilitado de emitir
notas fiscais.
No entanto, informa que a partir do momento (fev/18) em que foi autorizado a
emitir notas fiscais, levou as receitas à tributação.
Assim, verificou-se que:
a) – Em 10/11/17 o sujeito passivo celebrou com a Aneel contrato de concessão
prevendo, na cláusula sexta, o direito de recebimento da RAG a partir do início
da concessão em 10/05/18.
b) – De acordo com a cláusula 6a, a RAG é composta de várias parcelas, entre
elas, o RBO.
c) – Durante o período de operação assistida, que vigorou do início do contrato
em 10/11/17 até 10/05/18, o sujeito passivo fez jus, exclusivamente, ao
recebimento do RBO; nos termos da subcláusula quinta da cláusula sexta,
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
24
d) – Houve a geração e fornecimento de energia durante o período de operação
assistida. O correto, portanto, seria emitir as notas fiscais relativas ao RBO no
período em que houve o fornecimento da energia.
(...)
Quanto às retificações das DCTF’s processadas em 23/05/2023, relativas aos
meses de Novembro e Dezembro de 2018, a contribuinte informa que as
retificações foram motivadas pelo entendimento exarado pela própria Receita
Federal do Brasil na Solução de Consulta COSIT no 38 de 9 de fevereiro de 2023.
Em respostas aos questionamentos feitos pela contribuinte, a COSIT esclareceu a
possibilidade de dedução dos valores pagos a título de bonificação de outorga ao
longo do contrato de concessão, por se tratar de uma despesa necessária para o
exercício do objeto social da contribuinte. Vejamos a conclusão constante daquela
SC:
43.2 o valor pago pela consulente a título de bonificação de outorga,
pagamento da outorga da concessão, nos termos do § 7o do art. 8o da Lei
no 12.783, de 2013, corresponde a uma obrigação contratual necessária
para que a interessada possa prestar os serviços de geração de energia
elétrica e, consequentemente, é o valor que pode ser deduzido, ao longo
da execução do contrato de concessão, para fins de apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Neste sentido, com base nos esclarecimentos da própria RFB, reitere-se, a
contribuinte identificou que não havia se apropiado das despesas do RBO
na apuração do IRPJ e da CSLL e, por isso, retificou suas declarações, para
fazer constar a apuração correta daqueles tributos, ou seja, considerou-se
as despesas com a bonificação de outorga como passíveis de dedução
(...)”.
É fato, esse foi um dos motivos que determinaram o recálculo dos tributos.
No entanto essa mesma Solução de Consulta assim responde a uma outra
dúvida apresentada pelo sujeito passivo:
Pergunta:
“(...) a) Está correto o entendimento da Consulente de que não é necessário
adicionar à apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor da
amortização da bonificação de outorga (RBO) faturado, mensalmente, da RAG?
(...)”.
Resposta:
“(...) 43.1 a parcela referente ao retorno de bonificação pela outorga recebida
pela concessionária compõe a sua receita anual de geração, receita operacional,
constituindo-se receita bruta auferida pela pessoa jurídica, nos termos do art.
12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, para fins de apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL; (...)”.
Como se vê, o próprio sujeito passivo não estava convencido da correção de seu
procedimento e recebeu da Cosit a resposta de que o mesmo estava incorreto.
No entanto, só considerou, nos recálculos dos tributos, a resposta que lhe era
benéfica no sentido de excluir das bases de cálculo o valor pago pela Bonificação
pela Outorga, mas não considerou aquela que o orientava a considerar a receita
de RBO nas bases de cálculo.
Diante do exposto, como se verá a seguir, revisou-se os cálculos efetuados pelo
sujeito passivo, incluindo a receita de RBO e excluindo o valor pago pela
Bonificação de Outorga nas bases de cálculo dos PA de 2017 e 2018.
(...)
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
25
A3) – DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DA CSLL NA APURAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE NOV/18 E DEZ/18:
Em vista da revisão nos cálculos dos PA de 2017, mencionados nos itens A1 e A2
retro, apuramos R$69.970.659,61 a título de Lucro Real e de Base de cálculo
positiva da CSLL, no cálculo das estimativas de dez/17 e nas fichas do ajuste
anual de 2017; ao passo que o sujeito passivo informou, na ECF retificadora
entregue em 11/05/23, o valor de R$52.343.772,61 a título de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL.
Diante do exposto, como se verá a seguir, revisou-se os cálculos efetuados pelo
sujeito passivo nas apurações das estimativas de nov/18 e dez/18, não
considerando (glosando) a exclusão do valor de R$52.343.772,61 da base de
cálculo do IRPJ (Lucro Real) e da base de cálculo da CSLL.”

De plano, ressalte-se que, embora não esteja em julgamento nestes autos o ano-
calendário de 2017, o que vier a ser decidido nos autos do PAF 19614.724361/2021-98 terá efeito
direto sobre o julgamento do segundo item do auto de infração do IRPJ em tela, já que será
naquele processo que se definirá a existência de prejuízo fiscal no AC 2017, cuja compensação foi
considerada indevida no auto de infração do IRPJ ora em julgamento. Assim, a matéria em
julgamento no PAF 19614.724361/2021-98 é uma prejudicial de mérito da matéria ora em análise,
razão pela qual já se justificaria a conversão desse julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora informasse qual a decisão administrativa definitiva nos autos do PAF
19614.724361/2021-98.

Por sua vez, não cabe, nestes autos, analisar pontos trazidos pela recorrente que
dizem respeito a apuração da base tributável de 2017, de tal forma que é impertinente a terceira
questão formulada pela recorrente no seu pedido de diligência. Não se pode aqui, para julgar
2018, revisitar base de cálculos de fatos geradores anteriores quando elas são objetos de outro
processo.

Por sua vez, outras providências também justificam a conversão desse julgamento
em diligência, conforme a seguir abordado.

No seu recurso voluntário, a recorrente alega que as Autoridades Fiscais estão
supostamente tributando uma diferença (uma exclusão indevida no valor de R$ 149.770.552,47)
que não corresponde àquilo que se pretendeu tributar, o RBO, pois tal diferença equivale à
variação do ativo financeiro reconhecida pela contabilidade por seu valor presente e justo e que
não corresponde a um valor realizado.

Todavia, a recorrente não demonstra o que alega, nem o TVF e as planilhas anexas
permitem um posicionamento seguro sobre a questão posta pela recorrente apenas agora no seu
recurso voluntário. Por exemplo, se houve ajuste a valor presente do ativo financeiro, como se
deu o oferecimento da receita financeira à tributação? Se houve ajuste a valor justo, houve
registro de subconta de que trata a Lei 12.973/14? Isto tudo está devidamente contabilizado?
Nada disso foi demonstrado pela recorrente nem é possível ter um posicionamento a partir dos
documentos que estão nos autos. Da mesma forma, a recorrente não demonstra como, a partir de
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
26
ajustes a valor presente e a valor justo, foi gerada a diferença de R$ 149.770.552,47 entre as
exclusões e adições com a descrição “Contratos de concessão de serviços públicos - recebimento
de ativo financeiro”.
Noutro ponto, a recorrente sustenta que se aplicaria ao caso o artigo
480 do RIR/18, razão pela qual esse Colegiado terá que se debruçar se estava recorrente sujeita ao
regime de competência ou ao regime de caixa, para fins de oferecimento do RBO à tributação,
razão pela qual é fundamental também que esteja claro nos autos qual o valor da RBO auferida
pelo regime de competência no ano de 2018 e o valor efetivamente realizado financeiramente
(regime de caixa).

Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora:

I) INTIME a recorrente a demonstrar:

a) qual o valor de RBO contabilizado pelo regime de competência em 2018;

b) qual o valor de RBO realizado financeiramente (recebido pelo regime de caixa)
em 2018;

c) qual o valor de RBO oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL em 2018;

d) como se chegou ao valor de R$ 1.132.274.071,85 que fora excluído da base
tributável de 2018 com a descrição: “Contratos de concessão de serviços públicos - recebimento
de ativo financeiro” (a fls. 587);

e) como se chegou ao valor de R$ 982.503.519,38 que fora adicionado à base
tributável de 2018 com a descrição: “Contratos de concessão de serviços públicos - recebimento
de ativo financeiro” (a fls. 560);

f) a forma de contabilização da RBO;

g) como estavam sendo oferecidos à tributação as receitas financeiras decorrentes
do ajuste a valor presente que a recorrente alega ter feito no ativo financeiro onde registrava a
RBO;

h) como contabilizava o ajuste a valor justo que a recorrente alega ter feito no ativo
financeiro onde registrava a RBO;

i) como controlava a RBO ainda não recebida (realizada financeiramente), caso as
estivesse oferecendo à tributação pelo regime de caixa.

II – MANIFESTE-SE, após as respostas da recorrente, em relatório de diligência,
sobre a origem da diferença de R$ 149.770.552,47 entre as exclusões e adições, com a descrição
“Contratos de concessão de serviços públicos - recebimento de ativo financeiro”, para tanto faça
as diligências que entender necessárias.

III
–
JUNTE aos autos a decisão administrativa definitiva do PAF
19614.724361/2021-98 (quando não couber mais recurso na instância administrativa), devendo
os autos aguardarem na Unidade Preparadora até que possa ser juntada a referida decisão.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.733985/2023-36
27

III – DÊ ciência à recorrente do relatório de diligência, concedendo-lhe prazo para
se manifestar nos autos.

IV – RETORNE os autos ao CARF para prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 2215
DF CARF MF
Original